Tribunal: TJSP
Processo: 1000512-89.2019.8.26.0360
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Correção, tão somente, de inexatidão material na citação do número da folha de uma certidão de decurso do prazo para a embargante dizer sobre provas - Embargos acolhidos apenas

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Correção, tão somente, de inexatidão material na citação do número da folha de uma certidão de decurso do prazo para a embargante dizer sobre provas - Embargos acolhidos apenas para isso, sem modificação do resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000512-89.2019.8.26.0360/50000, da Comarca de Mococa, em que é embargante
CAROLINA WHITAKER GONÇALVES DIAS, é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000512-89.2019.8.26.0360/50000 -Voto no 44476
2
VOTO No: 44476
EDECL.No: 1000512-89.2019.8.26.0360/50000
COMARCA: Mococa - 2a VC
EBTE. : CAROLINA WHITAKER GONÇALVES DIAS
EBDO. : BANCO DO BRASIL S.A.
INTERDOS: JOÃO ROBERTO GONÇALVES DIAS e LUIZ CARLOS
CONSENTIN
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material

Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise
adequada de todos os pontos debatidos no recurso

Correção, tão somente, de inexatidão material na citação do
número da folha de uma certidão de decurso do prazo para a
embargante dizer sobre provas - Embargos acolhidos apenas
para isso, sem modificação do resultado do julgamento.
Embargos de declaração opostos a v. acórdão negou
provimento a apelação tirada de r. sentença que julgara improcedentes embargos de
terceiro de modo a indeferir exclusão de meação em imóvel que, penhorado, não
comporta divisão cômoda.
Assevera a embargante, incluindo fins prequestionatórios, que
“o acórdão perpetra erro material e vício de omissão” na referência ao número da
folha da certidão de decurso do prazo, para si, à indicação de provas que, de cuja
produção, segundo ainda alega, não se desinteressou ante manifestações que veiculou
na petição inicial e na impugnação, sem contar que conclusão acerca da
divisibilidade do imóvel “prescindiria de prova porque notória”, entre outras
considerações.
Pede o embargado, em sua resposta, a preservação do
resultado.
Sem oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Os embargos não se sustentam.
Primeiro, porque não foram indicados quaisquer pontos de
obscuridade, contradição ou omissão a tanto não correspondendo as alegações da
embargante - únicas hipóteses integrantes do permissivo legal (art. 1.022 do Cód. de
Proc. Civil); pretende-se, isto sim, rediscutir a matéria tratada na decisão.
Trata-se, pois, de pretensão absolutamente inadequada para
embargos de declaração; reproduz, aliás, em linhas gerais, exatamente a matéria
anteriormente discutida e resolvida nos autos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000512-89.2019.8.26.0360/50000 -Voto no 44476
3
Segundo, porque a embargante, ao que parece, não se avisou
de que o v. acórdão possui fundamentação adequada e suficiente, para alicerçar suas
conclusões.
Assim, lá constam as razões pelas quais foi mantida a sentença
que negou provimento aos embargos de terceiro ante constatação de inexistência de
possibilidade de divisão cômoda do imóvel penhorado e que, em face da
desarrazoada insistência, é melhor repetir: “possibilidade de seu pedido; ao
contrário, e repetindo, intimada a indicar as provas que pretendia produzir,
manteve-se inerte (certidão a fls. 99).”. As provas indicadas pelo culto
Magistrado como necessárias inexistência de hipotecas vigentes e demonstração
concreta da possibilidade de divisão dos imóveis eram todas documentais e
deveriam ter sido apresentadas com a petição inicial, até mesmo para justificar
eventual confirmação em juízo por profissional de sua confiança. Além disso,
para afirmar que havia hipotecas pendentes sobre os imóveis indicados pela
apelante, fundamentou-se o MM. Juízo de Primeiro Grau naquelas certidões de
matrícula juntadas com a petição inicial, vale dizer, tangencia a litigância de má-
fé afirmar, nesse recurso, que teria havido “surpresa”. Nulidade nenhuma, pois.
Prosseguindo, a verdade é que, afirmando a apelante que a fração ideal dos
imóveis penhorada admitiria “cômoda divisão”, era apenas dela o ônus de
demonstrá-la, conforme estabelecido pelo inciso I do art. 373 do Cód. de Proc.
Civil. É verdade que tão somente a existência de hipotecas sobre o imóvel não
impedem sua divisão, todavia, não é menos certo que não foi apenas isso que seu
deu. Com efeito, o MM. Juízo de Primeiro Grau assinalou expressamente e o
contrário não demonstrou a apelante; em verdade, sequer alegou que sobre os
imóveis pendem também penhoras e, principalmente, que não há nos autos
demonstração mínima de que os imóveis possam ser comodamente divididos,
lembrando-se que tal divisão dar-se-ia sobre meação de fração ideal. Ora, para
que se possa cogitar daquela divisão do imóvel prevista pelo art. 894 do Cód. de
Proc. Civil era imprescindível que ela fosse “cômoda”, vale dizer, de fácil
realização e sem prejuízo das partes envolvidos, o que, sem dúvida, exige clara
comprovação pela interessada. A apelante, contudo, não juntou memorial
descritivo, proposta de divisão nem simples avaliações por profissionais
habilitados, de modo a demonstrar minimamente a possibilidade de seu pedido;
ao contrário, e repetindo, intimada a indicar as provas que pretendia produzir,
manteve-se inerte (certidão a fls. 99). Impossível, portanto, cogitar-se de divisão
do imóvel e limitação da penhora à meação do executado.”.
Constando-se, todavia, a incorreção na menção a essa fl. 99,
retifica-se o escrito para constar que na fl. 86 é que está a certificação do decurso do
prazo “in albis” para a embargante dizer sobre provas
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois,
registrando-se que a embargante, na verdade, e em face dos fins desabridamente
infringenciais com que marcou os embargos, veiculou apenas polemização com o
julgado.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000512-89.2019.8.26.0360/50000 -Voto no 44476
4
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207. “in” NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 47a ed., nota no 3 ao art.
1.022).
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha,
j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210. IDEM. ibidem, pág. 950,
nota no 14a.
Registra-se, por fim, que, quanto ao prequestionamento,
bastava que a matéria fosse tratada na decisão, como o foi (Súmulas 211 do E. STJ
e 282 do E. STF), não sendo obrigatória a menção específica à miríade de normas,
particularmente administrativas, alinhavadas pela embargante.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração apenas
para correção de inexatidão material e sem efeito modificativo.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator